Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-67.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação nominada de obrigação de fazer convertida em cautelar antecedente de exibição de documentos – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito – Documentos exibidos pela ré nos autos, demonstrativos da existência de relação jurídica entre a autora e instituição financeira, assim como da dívida, com posterior apresentação, pela autora, de renúncia ao direito que se funda a ação –

Ementa:
Ação nominada de obrigação de fazer convertida em cautelar antecedente de exibição de documentos – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito – Documentos exibidos pela ré nos autos, demonstrativos da existência de relação jurídica entre a autora e instituição financeira, assim como da dívida, com posterior apresentação, pela autora, de renúncia ao direito que se funda a ação – Má-fé processual – Objetivo inequívoco de utilização do processo com finalidade de enriquecimento ilícito, em afronta ao disposto no CPC, art. 80, inciso III – Alteração, ademais, da verdade dos fatos – Narrativa no sentido de não se lembrar de ter inadimplido obrigação contrária aos elementos dos autos – Multa mantida – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001428-67.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
SIMONE ALVES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-67.2018.8.26.0390 -Voto no 32.645
2
Apelação n.o 1001428-67.2018.8.26.0390
Foro de Nova Granada Vara Única
Apelante: Simone Alves Fernandes
Apelada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Voto n.o 32.645
Ação nominada de obrigação de fazer convertida em cautelar antecedente
de exibição de documentos Inscrição de nome em cadastros restritivos
de crédito Documentos exibidos pela ré nos autos, demonstrativos da
existência de relação jurídica entre a autora e instituição financeira, assim
como da dívida, com posterior apresentação, pela autora, de renúncia ao
direito que se funda a ação Má-fé processual – Objetivo inequívoco de
utilização do processo com finalidade de enriquecimento ilícito, em afronta
ao disposto no CPC, art. 80, inciso III Alteração, ademais, da verdade
dos fatos Narrativa no sentido de não se lembrar de ter inadimplido
obrigação contrária aos elementos dos autos Multa mantida Recurso
não provido e majorada a verba honorária.
Processo declarado extinto, sem resolução de mérito, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que não alterou a verdade dos fatos e
que apenas tentou buscar seus direitos, e que a má-fé não pode ser presumida.
Aduziu que, para a aplicação da pena pecuniária por litigância de má-fé, é
necessário o dolo da parte, e que a fl. 92 renunciou ao direito em que se funda a
ação, requerendo a extinção do processo nos termos do CPC, art. 487, inciso III.
Postulou pelo acolhimento do recurso para afastamento da sua condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-67.2018.8.26.0390 -Voto no 32.645
3
A autora narrou que seu nome foi inserido em cadastros restritivos
de crédito pela ré por dívida no valor de R$728,43, relativamente ao contrato
número 3056563, buscou informações a respeito da dívida e do contrato, mas a
ré não as disponibilizou. Pediu a condenação da ré ao fornecimento da
documentação demonstrativa da origem da dívida.
O juízo de origem, por r. decisão de fls. 14/15, determinou à
serventia a regularização do sistema processual informatizado, observando que,
embora nominada pela autora de ação de obrigação de fazer, o seu caráter é de
cautelar antecedente de exibição de documentos.
A ré, por sua vez, expôs que o nome da autora foi cadastrado em
listas de inadimplentes em razão de dívida havida de contrato de cheque especial
assinado com o Banco do Brasil, e que recebeu o crédito desta instituição
financeira por cessão civil. Juntou os documentos de fls. 70 e 80/85,
demonstrativos da existência de relação jurídica entre a autora e o Banco do
Brasil.
Foi determinado ao autor, então, que apresentasse o pedido
principal em trinta dias, nos termos do CPC, art. 308, sob pena de extinção do
processo, sem resolução de mérito, bem como cessação da eficácia da medida
cautelar (CPC, art. 309, inciso I), consoante r. decisão de fl. 88.
O autor renunciou ao direito que se funda ação e pediu a extinção
do processo, sem resolução de mérito, conforme petição de fl. 92.
Não é o caso de se prover o recurso.
Como disposto na r. sentença de extinção do processo, sem
resolução de mérito, fundamentada no CPC, arts. 309, inciso I e 485, inciso X, a
prática adotada pela autora demonstra objetivo inequívoco de utilização do
processo com finalidade de enriquecimento ilícito, em afronta ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-67.2018.8.26.0390 -Voto no 32.645
4
CPC, art. 80, inciso III.
Acrescente-se à fundamentação da r. sentença que a versão
disposta na inicial, no sentido genérico de não se recordar de ter inadimplido a
obrigação, demonstra, também, claro atentado contra a verdade dos fatos.
Não há a mínima credibilidade em tal afirmativa, uma vez que a
autora foi cliente de instituição financeira e deixou inadimplida a dívida decorrente
do uso do limite de crédito em conta corrente, como demonstrado nos autos pela
ré, fato por ela convenientemente omitido em sua narrativa, e, além disso, verifica-
se de fls. 72/73 que a autora é assídua frequentadora de listas de maus
pagadores, o que afasta a ideia de não se recordar das obrigações que não
honrou.
Assim, a multa por litigância de má-fé é mantida, porquanto, para
além do motivo indicado na r. sentença para a aplicação, a autora alterou a
verdade dos fatos (CPC, art. 80, inciso II).
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% do valor atualizado da causa pra 15%, ressalvada, apenas no
particular, a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator